Tribunal: TJSP
Processo: 2004358-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão que deferiu a tutela antecipada para compelir a ré a fornecer os serviços de home care ao autor - Inconformismo - Acolhimento na parte conhecida - Ilegitimidade passiva que não foi apreciada pelo DD. Juízo de origem - Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância - Não conhecimento - Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão que deferiu a tutela antecipada para compelir a ré a fornecer os serviços de home care ao autor - Inconformismo - Acolhimento na parte conhecida - Ilegitimidade passiva que não foi apreciada pelo DD. Juízo de origem - Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância - Não conhecimento - Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Não comprovação da necessidade e urgência da medida - Receita médica com mera sugestão de home care - Imprescindibilidade da dilação probatória - Decisão reformada para indeferir a tutela de urgência - Recurso provido na parte conhecida.